Tribunal: STF
Processo: HC 194622
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “’HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. AFASTAMENTO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS PAUTADA NA QUANTIDADE DA DROGA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA. 
    1. Na Constituição da República de 1988, no art. 5º, inciso XLIII, há um mandado expresso de criminalização, ao dispor que ‘a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem’.
    2. Sob essa nova ordem jurídica, a Lei n.º 11.343/2006 – que revogou a Lei n.º 6.368/1976 –, passou a tratar de forma mais rigorosa o traficante e deu tratamento mais brando ao usuário, com a descarcerização. Para o traficante, por exemplo, a pena mínima abstratamente cominada foi elevada de 3 para 5 anos.
    3. Em medida oposta ao recrudescimento da pena-base para o tipo penal fundamental da Lei de Drogas vigente, o tráfico, o legislador previu uma causa especial de diminuição da pena no § 4.º do art. 33, pela qual a reprimenda pode alcançar 1 ano e 8 meses. Vale dizer, 1 ano e 2 meses abaixo do mínimo legal abstratamente cominado no art. 12 da Lei revogada.
    4. De fato, não se nega que os Acusados possuem todas as garantias previstas pela Constituição e pelas leis e cabe à Magistratura zelar pela proteção. Contudo, também não se nega que a Constituição da República seleciona bens juridicamente relevantes aos quais não se deve dar proteção deficiente.
    5. A elevada quantidade de drogas apreendidas pode ser perfeitamente sopesada para aferir o grau de envolvimento do acusado com a criminalidade organizada ou de sua dedicação a atividades delituosas, comportando, todavia, prova em sentido contrário.
    6. Sem embargo, cumpre observar que, de um lado, se a grande quantidade de droga pode denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou o envolvimento com o crime organizado, por outro lado, mesmo havendo quantidades menores ou não expressivas, outras circunstâncias do tráfico podem indicar o mesmo envolvimento, como, por exemplo, anotações de movimentação frequente da traficância, testemunhos, apetrechos para o tráfico regular de entorpecentes etc.
    7. Ordem de ‘habeas corpus’ denegada.”
    (HC 473.058/SP, Ministra Laurita Vaz)
    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, pretende a aplicação da causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.
    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo indeferimento do pedido de habeas corpus.
    Tal o contexto, reputo inadmissível o presente habeas corpus, eis que a condenação imposta ao paciente transitou em julgado em momento anterior à esta impetração.
    Isso porque esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (HC 144.323-AgR/SP, Ministro Ricardo Lewandowski; HC 149.653- -AgR/SP, Ministro Dias Toffoli; HC 163.627/SP, Ministro Alexandre de Moraes; HC 177.098/SP, Ministro Luiz Fux; HC 186.333-AgR/SC, Ministra Rosa Weber; HC 193.043-AgR/SP, Ministra Cármen Lúcia; RHC 181.896-AgR/RJ, Ministro Edson Fachin:
    “’HABEAS CORPUS’. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.”
    (HC 144.742/SP, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux – com meus grifos)
    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus.
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 04 de fevereiro de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator